Tribunal: TJES
Processo: 0002970-23.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002970-23.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO TORRES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NO ARTIGO 24-A, DA LEI Nº 11.343/06, E NO ARTIGO 1
47,
DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA

PERSONALIDADE DO AGENTE E DA CULPABILIDADE

2
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O descumprimento reiterado das medidas protetivas, tal como ocorrido no presente caso, autoriza a valoração negativa da personalidade do agente, na medida em que o referido comportamento revela especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial. Conforme se depreende dos autos, não se tratou de único ato de descumprimento de medida protetiva, tendo o apelante por diversas vezes mantido contato com a vítima, utilizando-se, inclusive, de outras linhas telefônicas no intuito de descaracterizar o descumprimento das medidas que foram impostas. Assim, apesar de se tratar de crime único, a reiteração das condutas de descumprimento se presta para demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta e, por consequência, exasperar a pena-base. Precedentes. 2. No que concerne à culpabilidade, verifica-se que a conduta do apelante extrapolou, em muito, aquela comum ao tipo penal, na medida em que se utilizou de fotos de armas de fogo para incutir maior temor à vítima, demonstrando o potencial da ameaça por ele perpetrada, o que evidencia a maior reprovabilidade de sua conduta. Ademais, o apelante também mandava as mensagens ameaçando a vítima para o celular de seu filho, de modo a revelar maior grau de culpabilidade em sua conduta, uma vez que envolvia os familiares da vítima para disseminar o medo também às pessoas de seu convívio. Precedentes. 3. Em relação ao
quantum
aplicado para cada uma das circunstâncias judiciais, cabe ressaltar que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. No presente caso, houve fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar acima daquele sugerido pela jurisprudência, haja vista que a culpabilidade extrapola, em muito, a normalidade do tipo penal, raciocínio que também se aplica à personalidade do agente 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
LEONARDO TORRES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana (fls. 173/180).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/03,
in verbis:

“
[...] Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe, que instruem a presente, que no dia 04/10/2020, por volta das 15h, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em face de Eliene Traspadini, conforme Boletim Unificado n.° 43336231.

Consta, ainda, que o denunciado ameaçou de causar mal injusto a vítima Eliene Traspadini, conforme fls. 11/13.

Narram os autos que denunciado e vítima conviveram por 10 (anos) anos, sendo que em março do corrente ano Eliene terminou o relacionamento, porém, o denunciado não aceitou e começou a ameaçá-la, o que fez com que requeresse medidas protetivas de urgência, que foram deferidas nos autos do processo n.° 0001329-97.2020.8.08.0050, dentre elas a proibição do denunciado ter qualquer contato com a ofendida, seja pessoal ou por qualquer meio de comunicação.

Todavia, no dia 09/06/2020, por volta das 06h50min, o denunciado enviou mensagens por meio de aparelho celular para a vítima com a seguinte frase "NÓS VAMOS SE ENCONTRAR SUA PILANTRA". E no dia 04/10/2020, por volta das 15h00, reiterou a conduta delitiva, enviando várias mensagens para o filho da vítima Jorge Lucas Traspadini, COM FOTOS DE ARMAS E MUNIÇÕES, dizendo que: "QUEM COMPRAR BRIGA, TEM BALA PARA TODO MUNDO E EU VOU MATAR ELA".

Vale ressaltar que na data de 22/06/2020 (B.0 42592542 às fls. 19/21), o denunciado enviou mensagens pelo Facebook, para o filho da vítima, dizendo que poderia passar o tempo que fosse, mas que iria atirar na "cara" de Eliene, bem como divulgou imagens da vítima na rede social xingando-a de "piranha, ladra e vagabunda", o que deu ensejo a instauração de novo inquérito policial [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o douto Magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções do
artigo 24-A, da
L
ei
nº
11.340/
20
06, e do artigo
147,
do Código Penal, na forma da
L
ei nº 11.340/2006
, à pena total de
0
8 (oito) meses de detenção
, em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar
razões recursais
, id.
4642762
, a defesa do apelante requer a redução das penas-bases para o mínimo legal, considerando neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade do agente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que, em que pese não tenham sido questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de
ameaça
, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, pelos quais o recorrente foi condenado, restaram sobejamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual
pleiteia a redução das penas-bases de ambos os crimes para o mínimo legal
.

Nesse momento, cumpre ressaltar que essa fase
da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve,
“
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime [...]”
(AgRg no HC n. 732.818/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Dito isso, quanto ao
crime previsto no art. 24-A, da Lei nº 11.343/06
(descumprimento de medidas protetivas de urgência), na
primeira fase
da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no referido tipo penal, que prevê a
pena abstrata de
03 (
três)
meses a 02 (dois) anos de detenção
,
fixou a pena-base em
06
(
seis) meses de detenção
,
por expressamente consignar a existência de 0
1
(uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a personalidade do agente.

Nesse particular, assim fundamentou:

“
[...] a PERSONALIDADE do acusado é voltada para as práticas de crimes de violência contra a mulher, diante do seu histórico criminal registrado nos autos; [...]”.

Diante desse cenário, a
defesa
requer a redução da pena-base ao mínimo legal
, aduzindo que
a fundamentação adotada
teria incorrido
em
bis in idem,
na medida em que os registros de violência doméstica seriam relacionados ao mesmo contexto fático e à mesma vítima.

Não obstante o alegado, tem-se que o descumprimento reiterado das medidas protetivas, tal como ocorrido no presente caso, autoriza a exasperação da pena-base, na medida em que o referido comportamento revela especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial.

Conforme se depreende d
os autos, não se tratou de único ato de descumprimento de medida protetiva, tendo o apelante por diversas vezes mantido contato com a vítima, utilizando-se, inclusive, de outras linhas telefônicas no intuito de descaracterizar o descumprimento das medidas que foram impostas.

Nesse sentido, confira-se o depoimento da vítima em sede policial
(fl. 09)
, o qual foi confirmado
em juízo (mídia de fl. 159):

“
[...
]
Que o autor fica enviando mensagens de vários números de telefone; que a vítima não sabe informar de quem sejam esses números de telefone; que a vítima informa que os números que o autor tem enviado as mensagens são: (27) 988485927 e (27)997525343;
[...]”.

Assim, apesar de se tratar de crime único,
a reiteração das condutas de descumprimento se presta para demonstrar a maior reprovabilidade de sua conduta
e, por consequência, exasperar a pena-base.

Diante disso, entendo por acertada a valoração negativa da personalidade do agente, o que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. É legítima a análise da personalidade, na primeira fase da dosimetria, baseada na demonstração, em concreto, de que o réu foi notadamente vil na prática do fato criminoso, extrapolando a abrangência do tipo penal. 3. O comportamento do acusado durante o processo configura motivo inidôneo para majorar sua pena-base, sobretudo quando no exercício do seu direito à ampla defesa. De igual modo, a ausência de arrependimento ou remorso pelo agente não autoriza a exasperação da pena-base, no que tange à avaliação da sua personalidade.
4. Todavia, o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo para valorar negativamente a personalidade do agente, porquanto tal comportamento revela seu especial desrespeito e desprezo tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial
.
Ademais, denota intrepidez do paciente, porquanto, não obstante a imposição judicial de proibição de aproximação da vítima, a providência foi por ele desprezada a fim de concretizar o objetivo de matá-la.
5. Ordem denegada. (HC n. 452.391/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 4/6/2019.)

Diante do comportamento violento e agressivo do agente, em suas relações domésticas, incabível a exclusão da vetorial personalidade.
(STJ. AgRg no HC 697.993/ES, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Logo, mantenho a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Prosseguindo,
quanto ao crime do art. 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, o magistrado
a quo,
na primeira fase

da dosimetria da pena,
ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no referido tipo penal, que prevê a
pena abstrata de
0
1
(
um) mês
a 0
6
(
sei
s) anos de detenção
,
fixou a pena-base em
0
4
(
quatro
) meses de detenção
,
por expressamente consignar a existência de
0
2
(
duas
)
circunstância
s
judicia
is

desfavoráve
is, quais sejam, culpabilidade e personalidade do agente. Confira-se a fundamentação adotada na sentença:

“
A CULPABILIDADE (extensão da reprovação): a conduta do acusado apresenta reprovabilidade elevada a espécie do delito praticado. O réu exibiu armas de fogo como forma de intimidação à vítima, conforme demonstrado às fls. 14/16, sendo sua conduta extremamente reprovável; [...] a PERSONALIDADE do acusado é voltada para as práticas de crimes de violência contra a mulher, diante do seu histórico criminal registrado nos autos; [...]”

De início,
registro que deve ser mantida a
valoração negativa da personalidade do agente, na esteira do já consignado quando da análise da pena-base do crime de descumprimento de medidas protetivas.

Em relação à culpabilidade do agente, entendo que também agiu com acerto o magistrado sentenciante.

Conforme se depreende
dos
prints
de fls. 14/16, as ameaças contra a vítima também foram realizadas com o encaminhamento de fotos de armas de fogo
e várias munições
,
ocasião em que o apelante
afirmou
que
“tem bala para todo mundo”
.

Dessa forma, é indubitável que a conduta
do apelante extrapolou,
em muito,
aquela comum ao tipo penal,
na medida em que se utilizou de fotos de armas de fogo para incutir maior temor à vítima, demonstrando o potencial da ameaça por ele perpetrada, o que evidencia
a maior reprovabilidade
de sua
conduta.

Reforço, ademais, que o apelante também mandava as mensagens ameaçando a vítima para o celular de seu filho, de modo a revelar maior grau de culpabilidade em sua conduta,
uma vez
que envolvia os familiares da vítima para
disseminar o medo também às pessoas de seu convívio.

Ao tratar do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim tem consignado quanto à regularidade da valoração negativa da culpabilidade nos crimes de ameaça. Confira-se:

[...]
II - A culpabilidade do agente só pode ser considerada circunstância judicial desfavorável quando houver algum elemento concreto que evidencie um grau de reprovabilidade que extrapole o da própria conduta tipificada. A simples gravidade do delito, por si só, não tem o condão de acentuar a culpabilidade do agente.
III - No caso em exame, a fundamentação esposada para recrudescer a pena-base ("O crime se deu em ambiente familiar e foi praticado em desfavor da sua ex-companheira, tendo o julgador primevo censurado apenas o fato, exaustivamente comprovado") é hígida e sequer perpassa pelas elementares do tipo previsto no art. 147 do CP
("Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave"), não estando configurado maltrato à lei federal apto a ensejar o provimento do apelo nobre. [...
]
(AgRg no REsp n. 1.940.165/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Logo, entendo
que a
manutenção da referida circunstância judicial
é medida que se impõe.

No que concerne ao
quantum
de aumento da pena em razão da valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, ao contrário do alegado pela defesa, não verifico a ocorrência de qualquer ilegalidade. Explico.

A respeito do tema,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o aumento
ideal

de
pena para cada circunstância judicial negativamente valorada seria no
quantum

extraído da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário de cada tipo penal incriminador ou da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato cominada ao delito.

Todavia,
as

aludidas

frações cuidam de patamares meramente norteadores, que buscam

garantir a segurança jurídica e dar orientação quanto à

fixação da pena
, de modo que
é plenamente facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum

de incremento diverso
, diante das peculiaridades do caso concreto e da maior reprovabilidade do agir do réu.

É justamente nesse sentido que tem entendido o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 3
. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). Precedentes. 4. Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
5. No caso concreto, tendo em vista a elevada quantidade do entorpecente apreendido (414kg de maconha), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação da pena-base, para o delito de tráfico, em 2 anos de reclusão, como estabelecido pelo juízo sentenciante. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.111.310/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1.
[...]

4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.
Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Nessa mesma perspectiva, colaciono aos autos o seguinte precedente do e. Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUTORIA RECONHECIDA EM DESFAVOR DOS APELANTES. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS QUE DESTACAM TRATAR-SE DE DECISÃO DE JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PENAS-BASE FIXADAS COM JURIDICIDADE EM RELAÇÃO AOS APELANTES. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA EM FAVOR DE RAMON LUIZ DE SOUZA LOPES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECOTE DA REINCIDÊNCIA COM RELAÇÃO AO APELANTE PHELIPE TEIXEIRA SOBRINHO DE ANDRADE FRANCO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO APRESENTADO POR LUIZ HENRIQUE GONÇALVES PACHECO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
4.2. Igualmente é importante destacar que a utilização das frações de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) para aumento da pena-base, de acordo com cada circunstância judicial desfavorável, é apenas uma recomendação prevista na doutrina e na jurisprudência, e a referida recomendação não possui o condão de se sobrepor a deslinde diverso efetivado à luz do caso concreto, com a fundamentação apta para tanto, de acordo com a razoabilidade e com o livre convencimento motivado do juiz, como ocorrera na hipótese encaminhada a julgamento na instância antecedente.

4.3. A circunstância atenuante relativa a confissão já fora efetivamente aplicada pelo juízo antecedente. 4.4. Apelo do referido recorrente conhecido e desprovido, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0007676-76.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

No presente caso, vislumbro
a existência de
fundamentação idônea para exasperar a pena em patamar
acima daquele sugerido pela jurisprudência,

haja vista
que a culpabilidade
extrapol
a
, em muito, a normalidade do tipo penal
de ameaça
, raciocínio que também se aplica

à
personalidade do agente
(valorada em relação aos dois crimes)
,
na medida em que,
além de o agente ter se utilizado de fotos de arma de fogo para incutir maior medo na vítima e de ter mandado
mensagens ameaçando a vítima para o celular de seu filho
,
o
seu
comportamento
também
revel
ou
o seu elevado desprezo
tanto pela mulher quanto pelo sistema judicial,
de modo que foi observado o princípio da individualização da pena
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os demais fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)